Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722910-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO CARMO PORTO OLIVEIRA, JOSE WEBSTER DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTONOMIA CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DESARRAZOADOS E ALEATÓRIOS PARA OS REAJUSTES. NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE DEFINIDO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n.° 9.656/98 e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. 2. De acordo com a resolução n.o 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo o qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida, como no caso em tela, entre a operadora de saúde e pessoa jurídica/entidade de classe. 3. Nos planos coletivos por adesão devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabe revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano de saúde dos Autores, pois não foi demonstrado que os referidos reajustes foram desproporcionais ou desarrazoados. 4. Os reajustes procedidos no plano de saúde dos autores/apelados foram realizados com a respectiva autorização da ANS, sendo importante frisar que há autorização contratual para o reajuste anual, conforme determina a ANS, e outro referente ao reajuste por mudança de faixa etária, conforme autoriza o artigo 15 da Lei n.o 9.656/1998. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII da Lei 8.078/1990, sustentando que a recorrida não demonstrou justificativa plausível para aplicação dos reajustes, cabendo revaloração das provas constantes dos autos; b) artigos 39, inciso V, 51, incisos IV e X da Lei 8.078/1990, defendendo tratar-se de contrato de plano de saúde coletivo, sendo os reajustes aplicados pela recorrida desarrazoados, desproporcionais e ilegais; c) artigo 15, § 3o da Lei 10.741/2003, asseverando serem abusivos os reajustes praticados com critério por faixa etária e que, apesar de não ser o caso de contrato prevendo reajuste por faixa etária, deve ser observada a tese fixada no REsp Repetitivo 1568244/RJ, que veda o reajuste a partir de 59 anos e que, se aplicado, este será nulo; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 39, inciso V, 51, incisos IV e X, todos da Lei 8078/1990, porque verificar o caráter abusivo da cobrança efetuada pela recorrida, afastado pela turma julgadora com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1436993 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Cumpre destacar ainda que, a respeito da revaloração de provas, o STJ assentou que “Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação do material cognitivo" (AgRg no Ag 1.417.428/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe de 05/10/2011). Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1502450/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Quanto à apontada violação artigo 15, § 3o da Lei 10.741/2003, o apelo especial não merece prosseguir “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, analisando o Tema STJ 952, REsp Repetitivo 1568244/RJ, verifica-se sua aplicação aos reajustes das mensalidades de plano de saúde individuais ou familiar fundado na mudança de faixa do beneficiário, desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, o que não se aplica ao caso, pois os próprios recorrentes afirmam serem “beneficiários de planos de saúde, modalidade coletivo por adesão, administrado pela FENACEF e operado pela SUL AMERICA” e “os contratos firmados entre os recorrentes e a recorrida possuem vedação expressa de reajuste em decorrência de variação por faixa etária” (ID 15882382, páginas 5 e 17), não sendo, portanto, hipótese de aplicação do art. 1.030 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006